Tribunal: TJDFT
Processo: 0741567-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Vistos, etc... A guia do preparo juntada aos autos não corresponde ao presente recurso e nem ao comprovante de pagamento anexo. Intime-se, pois, o Agravante para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de janeiro de 2023. DES.GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator